Tribunal: TJMT
Processo: 1014952-81.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014952-81.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1014952-81.2023.8.11.0000 – Sorriso

Embargante:
Banco John Deere S.A.

Embargado:

Ernesto Canossa – em recuperação judicial

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1014952-81.2023.8.11.0000 – Sorriso

Embargante:
Banco John Deere S.A.

Embargado:
Ernesto Canossa – em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco John Deere S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1014952-81.2023.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado,
o embargante
sustenta que o v. acórdão foi contraditório, pois, deu aplicação diversa do quanto disposto no art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, uma vez que a referida norma legal determina a suspensão de atos expropriatórios de bens de capital durante e apenas o período de blindagem e não quando deferido o pedido de recuperação judicial.

Segue sustentando, que o v. acórdão foi omisso ao não observar que, além do crédito não se submeter aos efeitos da ação de soerguimento, não há qualquer pedido naqueles autos de reconhecimento da essencialidade dos bens de propriedade fiduciária do recuperando.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 193486689), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“[...]
Mister
se faz constar que a controvérsia na espécie está em aferir se a declaração da essencialidade do bem pelo juízo da recuperação
,
atinge a pretensão de busca e apreensão dos bens.

Cabe mencionar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Nesse sentido, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3º, que os
créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta a venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda
, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3
o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4
o
do art. 6
o
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

In casu
, verifica-se que o agravado juntou aos autos de busca e apreensão a cópia da decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, em que tramita a recuperação, conforme salientou o douto magistrado:

“Da suspensão das ações e execuções: Com fulcro no inciso III, do artigo 52, da LRF, determino a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra os devedores, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, §4º, da LRF), ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º do art. 6º, PERMANECENDO OS RESPECTIVOS AUTOS NO JUÍZO ONDE SE PROCESSAM. Cabe aos recuperandos comunicarem a suspensão aos juízos competentes (art. 52, § 3º, da LRF).”
(id. 89614325 – autos de origem)

Nesta senda, denota-se que as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, momento em que, nos moldes da LRJ, o juízo universal poderá proceder à exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa
. Vale citar:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS CONTADOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEFERIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 49, § 3.º C.C. ART. 6.º, § 4.º, AMBOS DA LEI N.º 11.101/2005. Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas o deferimento do pedido de processamento daquela suspende o curso da ação de busca e apreensão, pelo prazo de 180 dias, desde que se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial. Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000, 35ª Câm. Dir. Priv., Rel. Gilberto Leme, j. 24.11.2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVEDOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ DECRETADA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. -
A despeito de o crédito do proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo alhures transcrito preceitua que, durante o prazo de suspensão a que alude o § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial.”

(TJMG, RAI n. 10079130732955001, 13ª Câm. Cív., Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014 –negritei).

Destarte, o tema está relacionado à inclusão do crédito no plano de recuperação judicial pelo juízo universal da falência e recuperação judicial, não havendo que se discutir, neste recurso e em sede de cognição sumária, acerca da prescindibilidade dos bens à atividade empresarial da agravada
. Nesse sentido:

“Agravo de instrumento alienação fiduciária - ação de busca e apreensão - decisão que suspende o prosseguimento da busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente em razão do processo de recuperação judicial da empresa ré - inconformismo dos autores -
não se vê por onde reformar decidido fundado expressamente no que dispõe o § 3 º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e na presunção, não elidida, de que os bens fiduciariamente alienados (caminhões, terceiros eixos, semi-reboques e uma van) são bens de capital essenciais a atividade empresarial da agravada.”
(TJSP, RAI n. 1149321003, 36ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Palma Bisson, j.24.04.2008 - negritei).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os atos expropriatórios devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, vejamos:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROCESSAMENTO PENDENTE DE ANÁLISE. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Cinge-se a controvérsia a definir o juízo competente para o julgamento de tutela de urgência incidente em ação de recuperação judicial na qual ainda não foi deferido o processamento do pedido, objetivando a suspensão de atos expropriatórios determinados em execução fiscal. 2. (...). 3. O artigo 189 da LRF determina que se apliquem aos processos de recuperação e falência as normas do Código de Processo Civil no que couber, sendo possível concluir que o Juízo da recuperação está investido do poder geral de tutela provisória (arts. 297, 300 e 301 do CPC/2015), podendo determinar medidas tendentes a alcançar os fins previstos no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005. 4. Um dos pontos mais importantes do processo de recuperação judicial é a suspensão das execuções contra a sociedade empresária que pede o benefício, o chamado stay period (art. 6º da LRF). Essa pausa na perseguição individual dos créditos é fundamental para que se abra um espaço de negociação entre o devedor e seus credores, evitando que, diante da notícia do pedido de recuperação, se estabeleça uma verdadeira corrida entre os credores, cada qual tentando receber o máximo possível de seu crédito, com o consequente perecimento dos ativos operacionais da empresa. 5. A suspensão das execuções e, por consequência, dos atos expropriatórios, é medida com nítido caráter acautelatório, buscando assegurar a elaboração e aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores ou, ainda, a paridade nas hipóteses em que o plano não alcance aprovação e seja decretada a quebra. 6. Apesar de as execuções fiscais não se suspenderem com o processamento da recuperação judicial (art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/2005), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os atos expropriatórios devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 7.
O Juízo da recuperação é competente para avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência objetivando antecipar o início do stay period ou suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da recuperação
. 8. Conflito positivo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 10ª Vara Cível de Maceió/AL.”
(CC 168.000/AL, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.12.2019 - negritei)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA LIMINAR – JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA PARA AVALIAR SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BEM - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento do art. 49, §3º da referida lei, segundo o qual não se permite durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “o Juízo da recuperação é competente para avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência objetivando antecipar o início do stay period ou suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da recuperação.” (STJ, CC 168.000/AL)”
(RAI n. 1021969-42.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022)

À vista disso, inexiste qualquer fundamento que sustente a busca e apreensão dos bens objeto da demanda neste momento processual.”
(id. 190218158 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão quanto suposta aplicação diversa do quanto disposto no art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que, apesar dos créditos garantidos por alienação fiduciária não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, a aludida norma legal obsta a venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda.

Não obstante, também inexiste qualquer omissão acerca da ausência de pedido, nos autos da recuperação judicial, de reconhecimento da essencialidade dos bens de propriedade fiduciária do recuperando, uma vez que, consoante bem fundamentado no v. acórdão, as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, momento em que, nos moldes da LRJ, o juízo universal poderá proceder à exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023